Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. ATUAÇÃO EM OBEDIÊNCIA À SENTENÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. INOCORRÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE DEVIDO PELO EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demonstração de que a parte requerida agiu em conformidade com o dispositivo da sentença, conquanto retirou o nome do recorrente dos cadastros protetivos de crédito e abdicou de cobrar a dívida em atraso, importa no reconhecimento do não cabimento da cobrança de multa por descumprimento judicial. A averbação da consolidação da propriedade fiduciária, em nome da recorrida, ocorreu antes da prolação da sentença, depois de não purgada a mora pelo autor em procedimento extrajudicial realizado pela ré como credora fiduciária. Todavia, essa medida não pode ser entendida como ato de cobrança praticado com infringência do comando sentencial impositivo de obrigação de não fazer, porque realizada anteriormente ao julgamento da lide e não determinado o respectivo desfazimento pelo pronunciamento judicial resolutivo da demanda.
2. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em respeito ao entendimento fixado no enunciado sumular n. 410 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 368 do Código Civil permite a compensação de valores entre credores mutuamente devedores. Comprovado débito remanescente do exequente perante a executada, mostra-se pertinente a compensação de valores, mormente porque essa foi condenada a pagar compensação por dano moral em desfavor daquele.
4. Recurso conhecido e desprovido.